Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-17.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. DEFERIMENTO.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o processo sem exame de mérito (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil).

2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

3. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Na hipótese dos autos, os autores residem em cidade satélite sabidamente habitada por pessoas de baixa renda, possuem dois filhos menores e são patrocinados pela Defensoria Pública, com critérios rígidos para o atendimento da população. Dessa forma, prospera a presunção de insuficiência financeira dos autores, requisito para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e provido.